Tribunal: TJES
Processo: 5009921-15.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009921-15.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.

RECURSO CONHECIDO

E
IMPROVIDO
.

RECURSO INOMINADO nº 5009921-15.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDOS:
THUANY BRITO MUNIZ, GISELLI BRITO BARROS,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, cumpre verificar que a requerente, pessoa acometida por sequelas de paralisia cerebral e hidrocefalia, necessita do fornecimento contínuo de fraldas geriátricas, insumo essencial à sua dignidade e à manutenção de sua saúde.

Percebe-se, ainda, que seus recursos financeiros, consistentes apenas em modesta pensão de natureza previdenciária, não lhe permitem arcar com tal despesa de forma regular, sem comprometimento de sua própria subsistência.

Feitos esses registros, entendo que a
r.
sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

É s
a
bido que o direito constitucional à saúde deve ser integral e se traduz em um dever solidário imposto aos entes federados, que são obrigados constitucionalmente a proporcionarem políticas públicas aos cidadãos, razão pela qual a responsabilidade para o cumprimento da obrigação reclamada pela parte autora pode ser exigida de qualquer um dos entes federados.

O cerne da contestação reside na repartição de responsabilidades entre os entes federados (União, Estados e Municípios). Contudo, a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), pacificou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde pública, o que inclui o fornecimento de medicamentos e insumos,
é solidária
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. - diminuir

O STF, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral
(RE 855.178), reafirmou a solidariedade e destacou a possibilidade de o cidadão demandar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Embora o acórdão tenha tratado primariamente de medicamentos, o princípio da solidariedade se estende ao fornecimento de insumos essenciais, como as fraldas geriátricas, que se configuram como extensão do tratamento de saúde e medida de higiene e dignidade para a Requerente, que possui necessidade contínua e comprovada.

Nesse viés, vejamos
:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ A INSUMOS NÃO MEDICAMENTOSOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793, STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Cosmópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de fraldas geriátricas ao autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (ii) estabelecer se os requisitos do Tema 106 do STJ se aplicam ao fornecimento do referido insumo, especificamente não classificado como medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial apresenta de forma clara os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, todos certos, determinados e logicamente relacionados, afastando a alegação de inépcia. O Tema 106 do STJ refere-se exclusivamente ao fornecimento de medicamentos, nos termos do art. 19-M da Lei nº 8.080/1990, sendo inaplicáveis ao fornecimento de fraldas geriátricas, que não se enquadra na categoria de medicamentos. O Município é parte legítima para responder pela demanda de fornecimento de insumos de saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da tese firmada no Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A petição inicial não é inepta quando apresenta com clareza os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos certos, determinados e logicamente relacionados. 2. O fornecimento de fraldas geriátricas não se submete aos requisitos do Tema 106 do STJ, por não se tratar de medicamentos. 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no atendimento dessa necessidade, podendo qualquer um deles ser demandado diretamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M e 19-N. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106 dos Recursos Repetitivos); STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).(TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 00001089320258260150 Cosmópolis, Relator.: LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, Data de Julgamento: 17/11/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/11/2025)

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE DO PACIENTE COMPROVADA. INADMISSIBILIDADE DE RECUSA AO FORNECIMENTO DO INSUMO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855178 (TEMA 793). DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00012338420238160105 Loanda, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 21/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/11/2024)

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS GERIÁTRICAS. IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DO INSUMO PELO ESTADO E MUNICÍPIO DE FORMA SOLIDÁRIA. Havendo comprovação por relatório médico, o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de fraldas geriátricas à pessoa idosa e economicamente hipossuficiente, acometida de enfermidades que exijam o uso continuo daquele insumo. Direito à saúde reconhecido no artigo 196 da Constituição Federal
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1510896-63.2023.8.26.0344 Marília, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/05/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/05/2024)

Assim, sendo inafastável a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO e estando comprovada a necessidade do insumo para a saúde e dignidade da autora, o Recorrente não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, devendo ser mantida a condenação tal como lançada na origem.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a sentença aqui vergastada.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)